Tribunal: CARF
Processo: 10880.939779/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.939779/2014-54
ACÓRDÃO
1202-002.221 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO -SABESP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PERDCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF QUE CONTRIBUIU PARA SUA
FORMAÇÃO.
Comprovado pela Recorrente que auferiu rendimentos objeto de retenção
de imposto de renda, ainda que a informação prestada à RFB tenha sido
incorreta, há de se reconhecer o valor do sacrifício experimentado pela
pessoa jurídica.
Por outro lado, se a pessoa jurídica não logra comprovar que eventual
retenção de imposto de renda se vincula ao período de apuração objeto do
PER/DCOMP, tampouco que os respectivos rendimentos foram tributados
no mesmo período, não há como reconhecer o direito creditório vinculado
a este fato.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito adicional no montante de R$
11.203,49, homologando-se as compensações adicionais até esse limite.
em 25 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.221 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939779/2014-54
2
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO -SABESP visando reformar o acórdão no 16-88.555, prolatado em
25/07/2019 pela 16a turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São
Paulo, que considerou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade. O acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. ESTIMATIVAS. SALDO NEGATIVO.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário e se o valor objeto da compensação integrar
saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório deve ser
deferido, pois nessa data o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PER/DCOMP.
Não comprovada a retenção pretendida, mantém-se a decisão a quo que não
reconheceu o crédito decorrente.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Na origem, trata-se de pedido de ressarcimento combinado com declaração de
compensação (PER/DCOMP) fundada em direito creditório decorrente de saldo negativo do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ).
O valor original do direito creditório vindicado somava R$ 10.766.046,80, dos quais
R$ 8.830.906,48 foram confirmados pelo despacho decisório. As parcelas pleiteadas e as somas
não confirmadas são as seguintes:
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.221 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939779/2014-54
3

Irresignada, a Interessada manejou manifestação de inconformidade que foi
parcialmente admitida. Por meio do acórdão ora recorrido, a DRJ reconheceu direito creditório
adicional de R$ 866.845,10 relativo a estimativas de IRPJ compensadas.
Cientificada do acórdão da DRJ em 20/01/2020 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, fl. 145), a Recorrente apresentou em 11/02/2020 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada, fl. 147) o recurso voluntário de fls. 148 a 159.
Por meio do apelo, a Recorrente, em breve síntese, sustenta que as fontes
pagadoras indevidamente informaram parte das retenções que experimentou sob o código 6147,
quando deveriam ter informado sob o código de retenção 6190.
Sustenta ainda que, inobstante terem declarado os valores sob o código 6147,
efetuaram as retenções na proporção de 9,45% do valor do rendimento auferido, percentual que
corresponde às retenções do código 6190.
Quanto à retenção sofrida em decorrência de rendimentos pagos pela Universidade
de São Paulo, sustenta que além do valor informado em DIRF pela instituição, recebeu no início de
janeiro rendimento bruto de R$22.022.440,00, dos quais R$ 2.081.120,58 teriam sido objeto de
retenção sob o código 6190.
Na atual fase processual, portanto, remanesce em litígio a soma de R$ 1.068.295,22
relativa ao IRRF.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – MÉRITO
Trata-se de pedido de ressarcimento combinado com declaração de compensação
(PER/DCOMP) fundada em direito creditório decorrente de saldo negativo do Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ).
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.221 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939779/2014-54
4
O valor original do direito creditório vindicado somava R$ 10.766.046,80, dos quais
R$ 8.830.906,48 foram confirmados pelo despacho decisório. As parcelas pleiteadas e as somas
não confirmadas são as seguintes:

Por meio do acórdão ora recorrido, a DRJ reconheceu direito creditório adicional de
R$ 866.845,10 relativo a estimativas de IRPJ compensadas.
Na atual fase processual, portanto, remanesce em litígio a soma de R$ 1.068.295,22
relativa ao IRRF.
Por meio do apelo, a Recorrente, em breve síntese, sustenta que as fontes
pagadoras indevidamente informaram parte das retenções que experimentou sob o código 6147,
quando deveriam ter informado sob o código de retenção 6190.
Sustenta ainda que, inobstante terem declarado os valores sob o código 6147,
efetuaram as retenções na proporção de 9,45% do valor do rendimento auferido, percentual que
corresponde às retenções do código 6190.
Quanto à retenção sofrida em decorrência de rendimentos pagos pela Universidade
de São Paulo, sustenta que além do valor informado em DIRF pela instituição, recebeu no início de
janeiro rendimento bruto de R$22.022.440,00, dos quais R$ 2.081.120,58 teriam sido objeto de
retenção sob o código 6190.
Penso que assiste razão à Recorrente quanto às retenções efetuadas sob o código
de recolhimento 6147.
De fato, ao se analisar as DIRF (fls. 121 a 130), verifica-se que, inobstante o registro
ter sido efetuado com o código 6147, as retenções foram realizadas com percentual de 9,45% do
valor do rendimento pago, regra aplicável aos tributos retidos sob o código 6190, conforme
estabelecia o art. 25 da Instrução Normativa RFB no 480/2004:
Art. 25. Nos pagamentos efetuados às cooperativas de trabalho e às associações
de profissionais ou assemelhadas serão retidos, além das contribuições referidas
no art. 23, o imposto de renda na fonte à alíquota de 1,5% (um e meio por cento)
sobre as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados por seus
associados, utilizando-se o código de arrecadação 3280 - Serviços Pessoais
Prestados Por Associados de Cooperativas de Trabalho.
§ 1o Na hipótese de o faturamento das entidades referidas neste artigo envolver
parcela de serviços fornecidos por terceiros não cooperados ou não associados,
contratados ou conveniados, para cumprimento de contratos com os órgãos e
entidades relacionados no art. 1o desta Instrução Normativa, aplicar-se-á, a tal
parcela, a retenção do imposto de renda e das contribuições estabelecida no art.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.221 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939779/2014-54
5
2o desta Instrução Normativa, no percentual total, previsto no Anexo I - Tabela de
Retenção, de:
I - 5,85% (cinco inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento), mediante o
código de arrecadação 6147, no caso de serviços prestados com emprego de
materiais; ou II - 9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento),
mediante o código de arrecadação 6190, para os demais serviços.
§ 2o Para efeito das retenções de que trata o § 1o deste artigo, as cooperativas de
trabalho e as associações de profissionais ou assemelhadas deverão segregar, em
seus documentos fiscais, as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados
por seus associados das importâncias que corresponderem aos demais serviços
fornecidos diretamente pelas cooperativas (atividade específica), bem assim,
emitir fatura separada relativa aos serviços prestados por terceiros não
cooperados, contratados ou conveniados, para atendimento de demandas
contratuais.
De acordo com as provas dos autos, resta demonstrado que os rendimentos pagos
pelo COMANDO MARINHA; AG. NAC. TELECOM e COMANDO AERONAUTICA foram tributados com
retenção total de 9,45% do respectivo rendimento, de modo que a ora Recorrente faz jus ao
aproveitamento do IRRF no percentual de 4,8% do total do rendimento, impondo-se o
reconhecimento do corresponde direito creditório.
Registre-se, quanto à Agência Nacional de Telecomunicações, que esta apresentou
DIRF com rendimentos nos códigos 6147 e 6190, cujo somatório corresponde ao valor pleiteado
de IRRF pela ora Recorrente em seu PER/DCOMP.
Quanto à Fundação Nacional de Saúde, a retenção foi realizada com código 6147 e
percentual inexistente, de 9% do respectivo rendimento. Considerando-se a proporcionalidade
estabelecida entre os tributos abrangidos pela retenção, conforme anexo da mesma IN antes
citada, o IRRF corresponde a 4,57% do rendimento pago. No caso dos autos, este valor é de R$
7.509,74.
O valor total do crédito adicional reconhecido em função do equívoco nas
declarações apresentadas pelas fontes pagadoras é de R$ 11.203,49.
Já em relação ao pagamento efetuado pela Universidade de São Paulo, não há
como acolher as razões da defesa.
Embora reste devidamente demonstrado que a empresa Recorrente recebeu, em
02/10/2009, crédito em conta bancária no valor de R$ 19.967.090,35, não restou demonstrado
que este valor correspondeu a rendimento objeto de tributação no ano-calendário 2009, cujo
saldo negativo é objeto do direito creditório ora em análise.
O recurso voluntário indica que a Contribuinte não contabilizou, em 2009, os
rendimentos ora em discussão. Veja-se o excerto do recurso voluntário onde se afirma
textualmente que apenas o imposto retido na fonte foi aproveitado em 2009:
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.221 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939779/2014-54
6
35. Encerrado o ano calendário de 2009, a Recorrente realizou a apuração real de
seu IRPJ, levando em consideração a retenção de IR supramencionada.
Note-se ainda que este rendimento, ao contrário dos demais em discussão, não
constou em DIRF apresentada pela fonte pagadora, que limitou-se a informar os valores já
confirmados pelo despacho decisório (IRRF de R$ 925.043,09).
Como se não bastasse, o documento apresentado pela Recorrente e emitido a
partir do SIAFI indica que a ordem bancária foi emitida em 29/12/2008, de modo que, à luz do
princípio da competência, o valor deveria ter sido objeto de tributação no ano-calendário 2008:

Ademais, a Recorrente não trouxe aos autos seus documentos contábeis que
demonstrassem que a tributação da receita teria ocorrido no ano-calendário 2009, de modo que
não há como afastar a comprovação de que os fatos ora analisados se referem ao ano-calendário
2008.
Por estas razões, não há como acolher a pretensão da defesa em relação à retenção
efetuada pela Universidade de São Paulo.
3 – CONCLUSÕES
Pelo exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reconhecer o direito creditório
adicional de R$ 11.203,49

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 255
DF CARF MF
Original